Tribunal: TJBA
Processo: 8003101-14.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003101-14.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIOGENILDES DE OLIVEIRA NOGUEIRA Advogado(s): CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REITERAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito (art. 290 do CPC), em virtude do não recolhimento das custas processuais iniciais. 2. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial e deferiu o parcelamento das custas. Tal decisão interlocutória não foi objeto de recurso oportuno (Agravo de Instrumento). 3. A Apelante reitera o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal (deferido neste voto) e pugna pela anulação da sentença, alegando que a concessão do benefício deve retroagir. II. Questão em discussão 4. A controvérsia central consiste em definir se (i) a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal possui efeitos retroativos (ex tunc) capazes de convalidar o não recolhimento das custas iniciais; e (ii) se a ausência de interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade na origem acarreta a preclusão da matéria. III. Razões de decidir 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça, ainda que deferida em sede recursal (art. 99, §7º, CPC), opera efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar obrigações processuais pretéritas, incluindo as custas iniciais devidas. 6. A decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade da justiça desafia Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). A não interposição do recurso cabível no momento processual oportuno acarreta a preclusão da matéria, tornando definitiva e imodificável a decisão que determinou o recolhimento das custas. 7. Diante da inércia da parte em cumprir a determinação judicial (pagamento parcelado) e da preclusão operada, o cancelamento da distribuição do feito é medida que se impõe, em estrita observância ao disposto no art. 290 do CPC, não havendo violação ao acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal possui efeitos ex nunc, não retroagindo para isentar a parte do pagamento das custas processuais iniciais, cuja obrigação foi firmada em decisão anterior. 2. Opera-se a preclusão da matéria relativa à gratuidade da justiça quando a parte deixa de interpor o recurso cabível (Agravo de Instrumento) contra a decisão interlocutória que indeferiu o benefício na origem, impondo-se o cancelamento da distribuição (art. 290, CPC) em caso de não pagamento." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8003101-14.2024.8.05.0078, figurando, como Recorrente, DIOGENILDES DE OLIVEIRA NOGUEIRA, e, como Recorrido, MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça